Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MOTOCICLETA. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Apesar da ciência da documentação trazia aos autos pelo embargante, não é possível saber, nesta fase processual, se o veículo (motocicleta) foi utilizado na mercancia ilícita de entorpecentes, razão pela qual ainda interessa ao processo.
3. Embargos não providos.